Tribunal: TJMT
Processo: 1034488-86.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034488-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON SILVA VENTURA - CPF: 143.239.901-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA FUNDADA EM PROVA EQUIVOCADA.
NULIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor questiona a legitimidade das cobranças de seguros e juros em contrato de cartão de crédito consignado firmado em 2009.

2.
O magistrado
a quo
fundamentou a sentença em termo de adesão que se refere a empréstimo consignado contratado em 2010, distinto do negócio jurídico discutido nos autos. A decisão também indicou, de forma equivocada, que as faturas teriam sido
enviadas ao autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a sentença fundamentada em premissa probatória equivocada é nula; e

(
ii
) se a necessidade de dilação probatória impede o julgamento do mérito pelo tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença recorrida está fundamentada em documento que não guarda relação com o contrato objeto da lide, configurando erro substancial e ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC/2015.

5. O erro levou o juízo de primeiro grau a dispensar indevidamente a produção de
provas complementares requeridas
pela
parte, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

6. Conforme precedentes desta Corte, a sentença proferida com base em premissa probatória equivocada deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível prejudicada. Sentença declarada nula de ofício. Retorno dos autos à primeira instância para regular instrução.

Tese de julgamento:
“A sentença fundada em premissa probatória equivocada, dissociada da realidade dos autos, é nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APL 0015736-69.2011.811.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2018; TJ-MT, APL 0001235-85.2017.8.11.0046, Rel. Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por Gilson Silva Ventura contra a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na origem, o autor, Gilson Silva Ventura, moveu a ação pleiteando a restituição de valores cobrados indevidamente pelo Banco BMG S.A.. Relatou que contratou um cartão de crédito consignado em 2009, mas que não foi informado sobre a cobrança de seguros proteção perda e roubo, tampouco sobre a taxa de juros rotativos, que vinha sendo cobrada à alíquota de 4,80%. Requereu a restituição em dobro

além de
indenização por
danos morais.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares arguidas pelo réu

e julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que o autor tinha pleno conhecimento da contratação e dos encargos incidentes, incluindo
taxas e encargos
, não havendo prova de vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

Nas razões de
apelação,
o autor
pleite
i
a a reforma sentença
, sustentando
que o contrato de adesão apresentado pelo réu está em branco nos campos referentes à contratação de seguros e taxa de juros, o que comprova a ausência de autorização e a ilegalidade das cobranças. Alega que o juiz desconsiderou a irregularidade no pacto, que violou o dever de informação, conforme dispõe o artigo 52 do CDC. Reforça que o Banco BMG não juntou documento capaz de comprovar a contratação de seguro e que a cobrança de juros rotativos sem previsão contratual configura prática abusiva, impondo-se a repetição do indébito em dobro.

Nas contrarrazões, o Banco BMG S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença deve ser mantida, pois ficou comprovada a existência da relação contratual e a legitimidade dos débitos. Esclarece que a modalidade contratada — cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) — dispensa o desbloqueio físico do cartão, sendo suficiente a utilização da margem consignável para o pagamento do valor mínimo da fatura. Afirma que a
parte autora assinou o termo de adesão e solicitou o saque do limite disponível, o que demonstra ciência plena do contrato e ausência de erro substancial. Refuta a tese de ausência de informação, sustentando que as cláusulas do contrato eram claras e expressas quanto aos encargos aplicáveis
, conforme documento anexado à contestação
.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor questiona a legitimidade de cobranças relativas a seguros e juros em contrato de cartão de crédito consignado.

A análise detida dos autos revela a existência de erro substancial na fundamentação da sentença recorrida

(ID
261518293
)
, o que compromete sua validade e impõe seu reconhecimento de ofício por este órgão recursal.

O vício reside no fato de que a decisão
se baseou
em premissa probatória equivocada, pois o juízo
a quo
fundamentou seu convencimento em documentação que não guarda relação com a lide.

Na inicial, o autor questiona
o contrato de cartão de crédito consignado firmado em 2009
.
Todavia,
o requerido apresentou documento, acolhido como prova pelo magistrado, que não tem relação com negócio jurídico impugnado pelo autor,
n
ão
h
avendo

qualquer
outro
elemento probatório trazido pela parte r
equerida
que comprove
os termos e condições da
contratação do
cartão de crédito consignado, tampouco
dos seguros
respectivos
.

Com efeito, o
termo de adesão anexado à contestação
no ID
261518280
,
refere-se a
empréstimo consignado
,
contraído pelo apelante no ano de 2010
, e não trata da contratação d
o

cartão de crédito
com margem consignável
,
ocorrida no ano de 2009
(ID
261517829
)
,
que é
o
objeto da ação na origem.

O
Termo de adesão
apresentado na contestação
é um
formulário padrão
e, e
mbora contenha campo para contratação de cartão de crédito, tal opção não foi assinalada
ou preenchida na ocasião.
O serviço contratado por este documento foi o de empréstimo consignado no valor de R$ 58.141,10, um ano depois da disponibilização do cartão de crédito
,

evidenciando tratar-se de negócio jurídico distinto daquele questionado na inicial.

O magistrado constou
, ainda, que o requerido teria comprovado que o ora apelante
recebia, mensalmente
em sua residência
,
as faturas e
demonstrativos com os encargos financeiros, neles especificados os juros cobrados
, o que igualmente não encontra correspondência
em nenhum d
os documentos dos autos.
As faturas foram colacionadas pelo autor da demanda, que relatou tê-las solicitado ao banco requerido
, em segunda via
.

A fundamentação dissociada da realidade processual equivale à ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil.
A
premissa equivocada
ainda
levou o magistrado a dispensar a produção de provas requerida pelo réu, incluindo perícia grafotécnica e prova oral

(ID
261518287
)
, sob o errôneo entendimento de que a documentação já seria suficiente.

Tendo o requerido postulado pela produção de provas complementares,
verifica-se a impossibilidade de julgamento por esta instância recursal, ante a necessidade de dilação probatória na origem,
por
imperativo de preservação do devido processo legal e da ampla defesa, garantias constitucionais que restaram comprometidas pelo julgamento antecipado fundado em premissa equivocada
.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução processual
.
Este é, inclusive, o entendimento consolidado desta Corte em casos análogos, conforme precedentes
:

(...)
SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA EQUIVOCADA CONSISTENTE EM PROVA NÃO RELACIONADA À CAUSA — NULIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE. Nula é a sentença que julga procedentes os embargos de terceiro fundada em premissa equivocada consistente em prova não relacionada à causa. Por outro lado, verifica-se a impossibilidade material de se julgar a causa em segunda instância, ante a necessidade de dilação probatória. Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - APL: 00157366920118110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/07/2018)

(..)
EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUÍVOCADA
(...)
DESACERTO QUE IMPLICA NA NULIDADE DO DECISUM – ERRO MATERIAL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A sentença deve ser adequada e coerente com os atos processuais praticados, devendo a solução prestada pelo juízo a quo, estar em plena harmonia com o conjunto probatório acostado aos autos, sob pena de violação aos artigos 489, §1º, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil; logo, tendo em vista a utilização de fundamento incoerente e inexistente nos autos, inevitável a invalidação da sentença.
(...)

(N.U 0001235-85.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021)

Diante do
exposto,
DECLARO
, de ofício
,
a
NULIDADE DA SENTENÇA
e, por consequência, determin
o
o retorno dos autos
à primeira instância
para
regular
instrução, julga
ndo
prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025